Tribunal: TJBA
Processo: 8120361-86.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120361-86.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ASSOCIACAO DE USUARIOS DOS PORTOS DA BAHIA

Advogado(s)
:
CAROLINA OLIVEIRA SERRA DA SILVEIRA, BRENO PERRAYON FELIZOLA, FERNANDO ANTONIO DA SILVA NEVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. DESPESAS PORTUÁRIAS. SERVIÇOS DE CAPATAZIA (TAXA DE MOVIMENTAÇÃO NO TERMINAL - THC). ARMAZENAGEM. CUSTOS INCORRIDOS ANTES DO DESEMBARAÇO ADUANEIRO. VALORES PAGOS A PARTICULARES. NÃO INCLUSÃO NO CONCEITO DE "DESPESAS ADUANEIRAS". INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 13, V, 'D', DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. PRECEDENTE VINCULANTE (TEMA 1014 DO STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que, em Mandado de Segurança (Proc. nº 8120361-86.2023.8.05.0001), concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que se abstenha de incluir na base de cálculo do ICMS-Importação os valores relativos a despesas portuárias (capatazia/THC, armazenagem e outros custos) incorridos até o desembaraço aduaneiro. Discute-se no recurso a legalidade dessa inclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os valores pagos a particulares a título de despesas portuárias, como serviços de capatazia (Taxa de Movimentação no Terminal - THC) e armazenagem, podem ser incluídos na base de cálculo do ICMS incidente sobre operações de importação, à luz do art. 13, V, da Lei Complementar nº 87/96.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A base de cálculo do ICMS-Importação, conforme o art. 13, V, da Lei Complementar nº 87/96, é composta pelo valor aduaneiro acrescido dos impostos incidentes (II, IPI, IOF) e de "quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras".

O conceito de "despesas aduaneiras", para fins de incidência tributária, restringe-se aos valores pagos diretamente à repartição alfandegária (autoridade pública) como contraprestação pelos atos necessários ao desembaraço aduaneiro.

Os custos com serviços de capatazia (THC) e armazenagem, entre outras despesas portuárias, são pagos a entidades privadas (depositários, operadores portuários) e referem-se a serviços prestados
antes
do desembaraço, não se enquadrando na definição legal de "despesas aduaneiras" (art. 13, V, 'd', LC 87/96).

A inclusão de valores não previstos expressamente na lei complementar para compor a base de cálculo do tributo configura alargamento indevido, em violação ao princípio da legalidade estrita em matéria tributária (Art. 150, I, da Constituição Federal) e à reserva de lei complementar (Art. 146, III, da CF).

A jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1014) pacificou o entendimento de que tais despesas de natureza portuária, pagas a particulares, devem ser afastadas da incidência do ICMS-Importação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento
: 1. As despesas portuárias pagas a particulares, como os serviços de capatazia (Taxa de Movimentação no Terminal - THC) e armazenagem, incorridas antes do desembaraço aduaneiro, não integram o conceito de "despesas aduaneiras" previsto no art. 13, V, 'd', da Lei Complementar nº 87/96, não compondo, portanto, a base de cálculo do ICMS-Importação, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita.

Dispositivos legais relevantes citados
: Constituição Federal, art. 146, III, e art. 150, I. Lei Complementar nº 87/1996, art. 13, V, 'd'. Lei nº 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Tema 1014 (Recursos Repetitivos).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8120361-86.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como Apelada a
ASSOCIACAO DE USUARIOS DOS PORTOS DA BAHIA (USERVE)
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01